Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727803-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCINETO FELIX DA CUNHA EMBARGADO: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O 1.Torno sem efeito o despacho de ID 20458533. 2. Intime-se o réu para apresentar resposta à inicial, caso queira, na forma do art. 970 do CPC, considerando seu comparecimento aos autos, devidamente representado por advogado. Brasília, 14 de outubro de 2020 10:37:07. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador